Tribunal: TJBA
Processo: 8104758-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104758-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMAURO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA ACIDENTÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
- Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, determinando apenas a conversão do benefício auxílio por incapacidade temporária da modalidade previdenciária para acidentária, mas negando o pedido de concessão de benefício por incapacidade por ausência de comprovação de incapacidade laborativa total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada nos autos incapacidade laborativa total do apelante que justifique a concessão de benefício por incapacidade ou aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial realizada por
expert
nomeado pelo juízo, após regular contraditório, foi conclusiva no sentido da ausência de incapacidade laborativa do autor, não apresentando sequela consolidada que implique redução de sua capacidade laborativa.

4 - Os documentos invocados pelo apelante, embora indiquem a existência de patologias, não possuem força probatória suficiente para desconstituir as conclusões do laudo pericial judicial.

5 - Nem toda patologia ou limitação funcional implica necessariamente em incapacidade laborativa total, devendo ser avaliada a capacidade funcional para o exercício das atividades laborais habituais.

6 - A aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, requisito não preenchido na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso Desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42 e 59; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Licia De Castro Laranjeira Carvalho, j. 16.12.2020; ApCiv: 5002203-78.2021.4.03.6114 SP, Relator.: RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104758-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIMAURO TEIXEIRA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07